Tribunal: TJMT
Processo: 1002675-90.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002675-90.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS DE SOUZA PORTO - CNPJ: 29.623.407/0001-57 (APELADO), ROBSON ANTONIO BOSSA - CPF: 864.267.531-49 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0001-84 (APELANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), CARLOS RICARDO BOSSA - CPF: 008.666.481-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESILIÇÃO BILATERAL. INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA. COMISSÕES DEVIDAS. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por Viação Novo Horizonte Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança c/c Indenização por Rescisão Contratual Imotivada, reconheceu a existência de contrato de representação comercial e condenou a ré ao pagamento de indenizações legais, comissões inadimplidas e declarou a nulidade de cláusula contratual relativa a descontos tributários, em razão de rescisão unilateral sem aviso prévio
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação contratual firmada entre as partes configura representação comercial ou contrato atípico; (
ii
) estabelecer se houve rescisão unilateral imotivada apta a ensejar indenizações previstas na Lei nº 4.886/65 ou distrato bilateral; (
iii
) determinar se são devidas as comissões pleiteadas e válida a compensação por supostos prejuízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A relação jurídica configura representação comercial, pois o autor atuava na promoção de vendas em nome da ré, sem assumir os riscos do negócio, sendo remunerado por comissões, ainda que utilizasse estrutura empresarial própria.

A autonomia organizacional do agente não afasta a representação comercial quando ausente assunção dos riscos
econômicos e quando a atividade é exercida em nome e no interesse do representado.

O distrato assinado pelas partes caracteriza resilição bilateral, afastando a configuração de rescisão unilateral imotivada e, consequentemente, o direito às indenizações previstas nos
arts
. 27, “j”, e 34 da Lei nº 4.886/65.

A ausência de prova de quitação das obrigações contratuais impede o reconhecimento de compensação de valores, especialmente quando baseada em documentos unilaterais sem contraditório.

As comissões referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019 são devidas, pois comprovada a prestação dos serviços e inexistente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

É nula a cláusula contratual que prevê descontos indevidos sobre comissões em afronta às disposições da Lei nº 4.886/65, especialmente quanto à vedação de cláusula
del

credere
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A configuração da representação comercial independe da estrutura empresarial do agente, desde que não
assuma
os riscos do negócio e atue em nome do representado.

A existência de distrato firmado entre as partes caracteriza resilição bilateral e afasta a indenização por rescisão imotivada prevista na Lei nº 4.886/65.

A compensação de valores exige prova idônea e submetida ao contraditório, sendo insuficientes documentos unilaterais.

São devidas as comissões comprovadamente inadimplidas quando não demonstrado fato impeditivo do direito.

É nula a cláusula contratual que contrarie normas cogentes da Lei de Representação Comercial, especialmente quanto à vedação de cláusula
del

credere
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.886/1965,
arts
. 1º, 27, “j”, 34 e 43; CPC, art. 487, I; art. 85, §§ 2º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1009982-78.2019.8.26.0576, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 29.04.2022; TJDFT, AC nº 0710851-24.2019.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 28.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
VIA
ÇÃ
O NOVO HORIZONTE LTDA

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2
ª Vara da Comarca de
Sinop
/
MT,
que
,
nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Rescisão Contratual Imotivada

ajuizada
por
ROBERTO CARLOS DE SOUZA PORTO
,
julgou procedentes os pedidos iniciais
para condenar a apelante
ao pagamento de indenização no montante de 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo da vigência contratual
; ao pagamento da i
mportância igual a um 1/3 (um terço) das comissões auferidas
pelo autor
nos três meses anteriores ao término da relação contratual;

ao pagamento das comissões referente aos meses de novembro e dezembro do ano de 2019
; bem como anulou a cláusula
4º do contrato formulado entre às partes

no que toca
a
o desconto dos impostos
, determinando a apuração de todo valor a ser pago para a fase de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se amolda ao contrato típico de representação comercial, mas sim a contrato de natureza atípica, razão pela qual seriam inaplicáveis as disposições da Lei n.º 4.886/65.

Alega que, conforme o instrumento contratual firmado entre as partes, o autor não atuava como mero intermediador de negócios, mas
exercia atividade mais ampla, envolvendo a aquisição, em regime de consignação, de bilhetes de passagens para posterior revenda direta ao consumidor final, assumindo os riscos inerentes à atividade empresarial.

Defende que houve distrato amigável entre as partes, firmado de forma livre e espontânea, inexistindo rescisão unilateral do contrato, de modo que não seria devido qualquer valor a título de indenização por ausência de aviso prévio ou perdas e danos.

Sustenta, ainda, a validade do distrato firmado, aduzindo que a ausência de assinatura de testemunhas ou de reconhecimento de firma não compromete a sua eficácia, mas apenas impede sua constituição como título executivo extrajudicial.

No tocante às comissões pleiteadas, afirma que, embora existissem valores a serem recebidos pelo autor, estes foram compensados com prejuízos causados à apelante em razão da ausência de prestação de contas das vendas realizadas, conforme previsto contratualmente, inexistindo, portanto, saldo remanescente a ser pago.

Com essas considerações, requer
o
provimento do recurso
para
que seja
reformada integralmente a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Preparo
devidamente recolhido
(ID
.
349864416).

Devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 353039885.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que

ROBERTO CARLOS DE SOUZA PORTO
ajuizou
Ação de Cobrança c/c Indenização por Rescisão Contratual Imotivada
em face de VIAÇÃO NOVO HORIZONTE,
sustentando ter celebrado com a parte querida,
em 09/03/2018, contrato de intermediação de venda e emissão de passagens rodoviárias, formalizado por escrito em 02/10/2018, com reconhecimento do vínculo desde o início da relação.

Nos termos ajustados,
o autor

afirmou que
realizava a comercialização direta de bilhetes em sua própria agência, mediante estrutura empresarial própria, assumindo a operacionalização das vendas, com obrigação de prestação de contas diárias, sendo os valores arrecadados destinados à requerida, que efetuava o repasse de comissão de 7% sobre o valor líquido das vendas.

Salienta que
em 31/12/2019 houve rescisão unilateral e imotivada do contrato, sem aviso prévio, ocasião em que deixaram de ser adimplidas as comissões relativas aos meses de novembro e dezembro de 2019, além da realização de descontos indevidos ao longo da relação contratual, circunstâncias que, segundo alega, lhe acarretaram prejuízos financeiros relevantes, culminando no encerramento de suas atividades.

Em razão disso, o apelado requereu a condenação da apelante
ao pagamento das comissões inadimplidas e diferenças descontadas indevidamente, bem como à indenização pela rescisão imotivada do contrato.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
A) DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ENTRE ÀS PARTES

Analisando os elementos constantes nos autos, verifica-se que há controvérsia quanto à natureza da relação contratual entre as partes. Enquanto o autor sustenta tratar-se de vínculo de representação comercial, a parte requerida diverge dessa alegação, defendendo a aplicação das normas gerais dos contratos.

A Lei nº 4.886/65 que regulamenta as atividades de representação comercial prevê em seu artigo 1º:

(...)
Durante muito tempo, prevaleceu na doutrina o entendimento de que os contratos de agenciamento estariam abarcados pela disciplina da representação comercial. Contudo, com o advento do Código Civil de 2002, o contrato de agência passou a contar com regulamentação específica, prevista nos artigos 710 a 721 do códex.

No caso dos autos, o contrato em análise tem por objeto a prestação de serviço de vendas de passagens rodoviárias. Isso evidencia que a empresa requerente atuava como efetiva
concluidora
de negócios
e não meramente como intermediadora de aproximação entre a requerida e seus clientes.

Ademais, ao se analisar o contrato juntado aos autos, observa-se que a parte autora realizava diretamente a venda de passagens por meio de sistema de emissão vinculado à requerida. Tal fato, por si só, evidencia que sua atuação ultrapassava a mera intermediação de negócios, preenchendo os requisitos legais da representação comercial, nos termos do art. 1º da Lei nº 4.886/1965.

Logo, restou comprovado documentalmente por meio do contrato e outros documentos a atuação direta da autora, aliado pela prova testemunhal que confirmam a estrutura profissional mantida pela empresa requerente para viabilizar as operações.

Para corroborar, colaciono o seguinte julgado do e. TJRS:

(...)

Sendo assim, a relação contratual entre às partes, de fato, trata-se de representação comercial, devendo ser aplicadas as normas constantes na Lei nº 4.886/1965.

B) DO DISTRATO CONTRATUAL IMOTIVADO: AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO

Conforme alegado na contestação, o distrato entre as partes teria ocorrido de forma amigável, tendo sido firmado em 31/12/2019 e devidamente assinado por ambas.

Todavia, embora a requerida sustente que a rescisão contratual não ocorreu de maneira imotivada ou inesperada, tal afirmação não foi comprovada nos autos, já que foi apresentada apenas uma cópia do distrato, sem qualquer outro elemento que comprove a prévia ciência da autora quanto à referida rescisão.

Ressalte-se, ainda, que tal documento, juntado ao ID 54186134, não foi registrado em cartório, tampouco conta com a assinatura de testemunhas.

A requerida alega que a rescisão contratual teria ocorrido em razão do descumprimento, por parte da autora, da cláusula terceira do contrato, a partir de novembro de 2019, especialmente no que tange à obrigação de prestar contas das vendas realizadas, o que lhe teria causado
prejuízos, ocorre que tal afirmativa, de igual modo não foi comprovada nos autos.

Verifica-se que os documentos apresentados pelo réu em sua contestação foram produzidos de forma unilateral e não são aptos a comprovar o descumprimento contratual, tampouco o suposto prejuízo alegado.

É sabido que tal alegação poderia ter sido devidamente demonstrada por meio de prova pericial, especialmente com a atuação de expert especializado em contabilidade, quem teria condições técnicas de auditar as vendas realizadas pela autora durante a vigência contratual e verificar a existência ou não de prejuízos à requerida. No entanto, tal prova não foi requerida pela parte.

Sendo assim, não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 35 da Lei nº 4.886/1965, bem como reconhecida a ausência de prévia comunicação quanto à rescisão contratual, a parte autora faz jus às indenizações previstas nos artigos 27, alínea “j” e artigo 34 da referida lei.

(...)

De igual modo, reconhecida a ausência de motivação para a rescisão contratual, bem como não demonstrado o descumprimento do contrato pela parte autora, essa deverá receber as comissões referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019, uma vez que reconhecido pela requerida que tais pagamentos não foram realizados, não havendo margem para sustentar a alegação de compensação de prejuízos.

C) ANULAÇÃO DA CLÁUSULA 4º DO CONTRATO FORMULADO ENTRE ÀS PARTES

Relativamente ao ponto que discute a ocorrência de cláusula
del

credere
, sabe-se que a Lei
4.886/65 veda
, expressamente, a inclusão deste tipo de cláusula nos contratos de representação, conforme se extrai do art. 43,in
verbis
:

Art. 43. É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas
del

credere
.

Analisando o contrato de representação comercial firmado entre as partes, em especial a cláusula 4º, verifica-se que está estabelecido que: a comissão será calculada sobre o líquido dos valores apurados, compreendendo neste, o valor total das vendas menos o seguro, ICMS e os imposto de terceiros, respectivamente.

Contudo, o art. 32, § 4º, da Lei 4.886/65, estabelece a forma de cálculo das comissões a serem contratadas:

(...)

E, relativamente à jurisprudência tem reconhecido a nulidade da cláusula contratual que prevê o desconto de tributos sobre as vendas realizadas por afronta à expressa disposição legal, veja-se:

(...)

Sendo assim, deve ser considerada NULA a cláusula contratual aqui discutida.

Quanto ao pedido disposto no item 5 da inicial, cabe sua análise perante a fase de liquidação de sentença, oportunidade em que o juízo analisará a quem incube o ônus de juntar referidos relatórios de vendas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1.

CONDENAR
à requerida ao pagamento de indenização no montante de 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo da vigência contratual;

2
.
CONDENAR
à requerida ao pagamento da importância igual a um 1/3 (um terço) das comissões auferidas pela autora nos três meses anteriores ao término da relação contratual;

3.

CONDENAR
à requerida ao pagamento das comissões referente aos meses de novembro e dezembro do ano de 2019;

4. ANULAR
a cláusula 4º do contrato formulado entre às partes, tão somente no que toca o desconto dos impostos.

Os valores a serem pagos deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença com a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, desde a citação.

CONDENO a ré ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.
”

Pois bem.

De proêmio, cumpre registrar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal
se
cinge à definição da natureza jurídica da relação contratual firmada entre as partes e às consequências daí decorrentes, especialmente quanto ao cabimento das indenizações deferidas com fundamento
na Lei n.º 4.886/65, à validade da alegação de distrato amigável e à exigibilidade das comissões referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019.

Inicialmente, no que concerne à natureza jurídica da relação, cumpre destacar que a representação comercial, nos termos da Lei n.º 4.886/65, caracteriza-se pela atuação de pessoa física ou jurídica que, sem vínculo de subordinação, promove, em caráter não eventual, a realização de negócios mercantis por conta de outrem, mediante remuneração.

A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que não se exige que o representante se limite à mera intermediação, sendo possível, inclusive, a conclusão de negócios em nome do representado, desde que a atuação se dê por sua conta e risco econômico não seja assumido pelo agente.

Nesse contexto, o elemento distintivo fundamental reside na verificação de quem suporta os riscos do empreendimento e em nome de quem a atividade econômica é exercida.

No caso dos autos, embora
o autor
desenvolvesse suas atividades em estrutura própria, com organização empresarial e contratação de funcionários, tal circunstância não se mostra suficiente para descaracterizar a representação comercial, porquanto a autonomia organizacional não se confunde com autonomia econômica.

Com efeito, restou evidenciado que
o autor
promovia a venda de passagens emitidas em nome da requerida, utilizando sistema operacional vinculado à empresa, sendo os valores arrecadados direcionados diretamente à apelante, sem que houvesse incorporação dessas receitas ao patrimônio
do autor
, que era remunerad
o
exclusivamente mediante comissão sobre as vendas realizadas.

Tal dinâmica revela que a atividade econômica era exercida em nome e no interesse da requerida, sendo
o autor
mer
o
executor da atividade comercial, sem apropriação dos resultados econômicos da venda, o que afasta a caracterização de atuação por conta própria.

Ademais, não há nos autos elementos que evidenciem a assunção,
pelo autor
, dos riscos do negócio, tais como inadimplemento de clientes, variação de demanda ou prejuízo decorrente da atividade, circunstância que reforça a conclusão de que não se trata de contrato de natureza distributiva ou de consignação, nos quais o agente atua por sua conta e risco.

Assim, embora o contrato apresente certa complexidade operacional, com traços de autonomia organizacional, o conjunto probatório demonstra que a relação jurídica se amolda, com segurança, ao modelo de representação comercial previsto na Lei n.º 4.886/65.

Não prospera, portanto, a alegação de que o ajuste possuiria natureza de contrato atípico ou de mera consignação, tampouco a tese de inaplicabilidade da legislação especial, porquanto presentes os elementos caracterizadores da representação.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. REMUNERAÇÃO DA AUTORA POR MEIO DE COMISSÃO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA RÉ. INDENIZAÇÕES DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL DEVIDAS.
EXCLUSIVIDADE DISPENSÁVEL NA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CRÉDITO RECONHECIDO. Contrato verbal de representação comercial. Reconhecimento da remuneração da autora por meio de comissões, conforme notas fiscais (fls. 10/75
). Dinâmica das vendas realizadas pela autora demonstrou a ocorrência de representação comercial, nos termos do artigo 1º da Lei 4.886/65. Prova oral ratificou o pagamento de comissões em favor da autora. Além disso, houve a emissão de notas fiscais em nome dos clientes.
O fato de se tratar de contrato verbal não impedia o exercício de representação comercial. Requisitos essenciais atendidos.
(...)
Indenizações dos artigos 34 e 27, alínea ''j'' da Lei 4.886/65 devidas. Crédito reconhecido em primeiro grau no valor de R$ 5 .088,11 mantido. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
”
(TJ-SP - AC: 10099827820198260576 SP 1009982-78.2019.8.26 .0576, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 29/04/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)
(
g.n
.)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. ANTECIPAÇÃO DE COMISSÃO. RETENÇÃO DE PARCELA DA COMISSÃO POSTERIORMENTE DEVIDA. COMPENSAÇÃO PELA ANTECIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FORMAL. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. CLÁUSULA DEL CREDORE. VEDAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A representação comercial é o contrato típico pelo
qual o representante intermedia a negociação para contratação dos serviços prestados pelo representado.
Não há vedação para sua formalização de forma verbal, bem como não há obrigatoriedade na exclusividade das partes. 2. É possível a retenção de percentuais pagos a título de comissão como forma de compensação por valores anteriormente antecipados com a mesma natureza. 3.
O artigo 43, da Lei n. 4.886/1995, veda a cláusula
del

credere
em contrato de representação comercial, não podendo o representante ser responsabilizado por eventual inadimplência posterior do contratante.

(...)
(TJ-DF 07108512420198070001 DF 0710851-24.2019.8.07 .0001, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada
) (
g.n
.)

No tocante ao distrato, verifica-se que o instrumento colacionado aos autos
se
encontr
a
devidamente assinado pelas partes, evidenciando a intenção de pôr termo à execução do contrato, o que configura hipótese de resilição bilateral.

Tal circunstância afasta a caracterização de rescisão unilateral imotivada, razão pela qual
não se mostram devidas as indenizações previstas nos
arts
. 27, alínea “j”, e 34 da Lei n.º 4.886/65.

Todavia, o referido distrato não comprova a quitação das obrigações pendentes entre as partes, porquanto não há qualquer elemento que evidencie a efetiva liquidação dos valores decorrentes da relação contratual.

Embora a apelante sustente a existência de prejuízos apurados em auditoria interna, os documentos acostados aos autos consistem em relatórios extraídos de sistema próprio, produzidos unilateralmente, sem a participação da parte adversa ou submissão ao contraditório, não sendo aptos, por
si sós, a demonstrar a ocorrência de inadimplemento ou a legitimar eventual compensação de valores.

Ausente, portanto, prova idônea da quitação ou da existência de crédito em favor da requerida, subsiste o dever de adimplir as comissões devidas.

No que concerne às comissões relativas aos meses de novembro e dezembro de 2019, verifica-se que a parte autora logrou comprovar a prestação dos serviços e a existência dos valores devidos por meio das notas fiscais juntadas aos autos, não havendo demonstração idônea, por parte da apelante, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado.

Embora o contrato estabeleça a obrigação de prestação de contas
pelo autor
, não há prova de que, no período mencionado, tenha havido descumprimento contratual apto a justificar a retenção das comissões.

Ademais, como já consignado, os relatórios unilaterais apresentados pela requerida não se prestam à comprovação inequívoca de prejuízo ou compensação de valores.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a inadimplência das comissões referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019, devendo ser mantida a condenação ao seu pagamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para afastar a condenação ao pagamento das indenizações previstas nos
arts
. 27, alínea “j”, e 34 da Lei n.º 4.886/65, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuem-se os ônus sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) para
a parte requerida
e 30% (trinta por cento) para
o autor
, vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026